Tribunal: TJES
Processo: 0032638-30.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Anulação; Concurso Público / Edital; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032638-30.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAMILA HOSKEN STOCCO RANGEL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISS
ÃO
– INEXISTENTE
–
VÍCIO
NÃO CONFIGURADO –
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE

ENFRENTADA
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

Nota-se, o acórdão vergastado foi expresso ao assentar a validade do teste Zulliger, inclusive porque esse gora analisado em momentos distintos pelo Conselho Federal de Psicologia e
“n
os testes Zulliger de responsabilidade de Cícero E. Vaz (publicado em 2004) e de Ricardo Primi; colaboradores; Anna Elisa Villemor-Amaral (publicado em 2009),
o parecer do CFP foi favorável a ambos, de acordo informação do sítio eletrônio SATEPSI
(...)
Portanto, não se sustenta a alegação da autora de que teria sido aplicado no certame teste não aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia.
”

O fato de um julgado no país ter considerado que o teste não seria válido, tal como aquele colacionado pela recorrente, não vincula os demais tribunais.

3.
Assentou-se, ademais, que esse não fora o único teste utilizado e não há que se falar em ausência de precisão dos diagnósticos individuais pelos candidatos, pois como esclarecido pelo requerido, os procedimentos de aplicação e correção utilizados foram padronizados, pelo Conselho Federal de Psicologia – CFP e foram seguidos rigorosamente.

4.
Por fim, ainda foi claro o
decisum
, no sentido de que
“
para a atividade
pretendida pela recorrente,
o perfil psicológico afigura-se aspecto de fundamental importância, vez que o ambiente de trabalho, singular por si só, demanda a presença de requisitos e atributos de ordem psicológica que revelem plena conformidade com as rotinas e responsabilidades do cargo.”

5
.
É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
CAMILA HOSKEN STOCCO RANGEL
em face do v. acórdão contido no evento 4389427, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da apelação cível interposta pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 4596813, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, fundamentando que:
(I)
“este h. Julgador deixou de se manifestar sobre o julgado apresentado em sede de Apelação, onde o E. TRF 3, no julgamento da ApCiv 00198057920024036100 SP, de 09/07/2020, concluiu que ‘(...) no caso específico do concurso em comento, foi utilizado como critério o Teste de Zulliger, o qual não foi aprovado em avaliação do Conselho Federal de Psicologia em suas duas vertentes, Freitas e Vaz, ensejando sua aplicação pena de ofensa ao Código de Ética Profissional do Psicólogo’”;
(II)
“Foi omisso
(...)
no que tange alegada ausência de precisão dos diagnósticos individuais pelos candidatos e à ausência de informação relacionando aos aspectos psicológicos considerados compatíveis com o desempenho esperado para o cargo, o que fere o § 2º do art. 1º, bem como o art. 3º da Resolução CFP 001/2002, que regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processos seletivos da mesma natureza.”;
(III)
“restou omisso quanto ao entendimento firmado pelos tribunais pátrios de que o exame psicológico deve se restringir a aferir se o candidato possui problemas psicológicos específicos e que no caso em comento que a Embargante foi considerada inapta por não se enquadrar ao perfil profissiográfico considerado ideal pela administração.”

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, o acórdão vergastado foi expresso ao assentar a validade do teste Zulliger, inclusive porque esse gora analisado em momentos distintos pelo Conselho Federal de Psicologia e
“n
os testes Zulliger de responsabilidade de Cícero E. Vaz (publicado em 2004) e de Ricardo Primi; colaboradores; Anna Elisa Villemor-Amaral (publicado em 2009),
o parecer do CFP foi favorável a ambos
, de acordo informação do sítio eletrônio SATEPSI
(...)
Portanto, não se sustenta a alegação da autora de que teria sido aplicado no certame teste não aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia.
”

O fato de um julgado no país ter considerado que o teste não seria válido, tal como aquele colacionado pela recorrente, não vincula os demais tribunais.

Assentou-se, ademais, que esse não fora o único teste utilizado e não há que se falar em ausência de precisão dos diagnósticos individuais pelos candidatos, pois como esclarecido pelo requerido, os procedimentos de aplicação e correção utilizados foram padronizados, pelo Conselho Federal de Psicologia – CFP e foram seguidos rigorosamente.

Por fim, ainda foi claro o
decisum
, no sentido de que
“
para a atividade
pretendida pela recorrente,
o perfil psicológico afigura-se aspecto de fundamental importância, vez que o ambiente de trabalho, singular por si só, demanda a presença de requisitos e atributos de ordem psicológica que revelem plena conformidade com as rotinas e responsabilidades do cargo.”

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto de relatoria